Tribunal: STF
Processo: ARE 1475825
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUMENTO DE VENCIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que manteve a sentença de 1º grau na parte dispositiva (e-doc. 13).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, "caput", e 37, "caput", da Constituição da República. Sustenta que "é possível, em controle difuso da constitucionalidade da lei municipal, postular pelo enquadramento no mesmo sistema remuneratório em igualdade entre todos os servidores, ante o impeditivo da lei local, notadamente quando a inconstitucionalidade da norma local não for o pedido principal" (e-doc. 19).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas ou à interpretação de lei ordinária local. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 21).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo também, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula do STF" (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Pretende a parte requerente a declaração em controle difuso a inconstitucionalidade do artigo 12, § 4º da Lei Complementar 268/2006 incluído pelo artigo 3º da Lei 710/2018, a declaração da interpretação do artigo 12, §6º da Lei Complementar 268/2006 incluído pelo artigo 3º da Lei 710/2018, conforme a constituição com redução do texto “que ingressarem” a fim de aplicar o regramento a todos os servidores da Câmara de Vereadores de Porto Velho, bem ainda o reenquadramento de seu vencimento de acordo com o anexo I-C, no nível e faixa por ele indicado. 



    Após a EC 19/98, não há mais qualquer dúvida de que é proibida a equiparação de vencimentos entre servidores de cargos diferentes. 



    Veja o que diz o art. 37, XIII, da CF/88:



    (...)



    O art. 39, § 1º da CF/88, também alterado pela EC 19/98, não fala mais nada sobre isonomia de vencimentos:



    (...)



    Além disso, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante no sentido de que inexiste direito adquirido à regime jurídico de modo que a parte requerida poderá dentro do seu poder discricionário reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores (RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013). 



    Posto isso, não havendo o que se falar em inconstitucionalidade, confirmo a sentença de primeiro grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos." (e-doc. 13, p. 3-4).



    7. Em complementação, válido transcrever também os fundamentos da sentença, uma vez que mantidos pela Turma Recursal de origem:



    "Particularmente entendo que não é possível em sede de controle difuso de constitucionalidade a declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica, exceto se se tratar de declaração incidental o que não é o caso. Entendo que na medida em que a parte autora deduziu a controvérsia constitucional como pedido e não como causa de pedir, a declaração torna-se inadequada em sede de controle difuso. Esta, aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:



    (...)



    Assim, considerando que a arguição incidental de inconstitucionalidade do artigo 12, § 4º da Lei Complementar 268/2006 incluído pelo artigo 3º da Lei 710/2018 e que a declaração da interpretação do artigo 12, §6º da Lei Complementar 268/2006 incluído pelo artigo 3º da Lei 710/2018 - conforme a constituição com redução do texto “que ingressarem” - constitui pedido da ação e não apenas causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, entendo não caber na via eleita a declaração de inconstitucionalidade das normas em questão. 



    Também entendo que inexiste direito adquirido à regime jurídico de modo que a parte requerida poderá dentro do seu poder discricionário reestruturar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores (RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013). 



    De outro lado, estou convencido que a invocação do princípio da isonomia para o reenquadramento de seu vencimento a possibilitar o seu aumento não é possível de ser acolhida, considerando a vedação da Súmula Vinculante n. 37 do STF que, a meu ver, a parte autora não conseguiu demonstrar o seu não cabimento ao caso em tela. 



    Por fim, entendo que a parte autora não logrou êxito em comprovar que a reestruturação implicou na redução de seus vencimentos, de modo que é de rigor julgar improcedente o pedido inicial." (e-doc. 7, p. 2-3).



    8. O recurso não comporta provimento, uma vez que a decisão recorrida está em harmonia com o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, que dispõe que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."



    9. Ademais, um dos fundamentos da sentença, mantidos pelo acórdão recorrido, foi a ausência de comprovação de redução dos vencimentos. 



    10. De plano, ficou evidente que somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11. Nesse exato sentido decidiu o e. Min. Luís Roberto Barroso no ARE nº 1.476.022/RO (j. 30/01/2024, p. 02/02/2024), que tratou de questão idêntica à destes autos.



    12. Adicionalmente, o referido fundamento não foi refutado nas razões recursais. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    13. A essa mesma conclusão chegou o e. Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do ARE nº 1.475.222/RO (j. 1º/03/2024, p. 05/03/2024), caso também idêntico ao ora em análise.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator